Tribunal: TCU
Processo: 034.035/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 232/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 034.035/2019-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Lucia Dalazoana (CPF XXX.321.569-XX); Luciana Feltrin Hahn (CPF XXX.577.309-XX); Maria Castro Stresser Gioppo (CPF XXX.767.399-XX); Maria Cristina Vitorino Alves (CPF XXX.065.289-XX); Maria Dulce de Sá (CPF XXX.094.809-XX); Melissa Myuki Ito (CPF XXX.442.099-XX); Michele Scaranto Silva (CPF XXX.159.400-XX); Mozar de Ramos (CPF XXX.168.809-XX); Nerli Aparecida Vieira (CPF XXX.538.479-XX) e Renata Fraga Oliveira (CPF XXX.085.787-XX). 1.3. Unidade: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.